Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738263-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINGOS SÁVIO LACERDA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. Desclassificação. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa ou dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimento da vítima, na delegacia, laudo pericial e declarações do réu e das testemunhas, em juízo -, deve ser mantida a pronúncia. 4 - Recurso em sentido estrito não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 74, §§ 1o, 2o e 3o, 81, parágrafo único, 415, inciso IV, e 419, todos do CPP, sustentando que não há elementos ou provas do animus necandi. Enfatiza que a garantia constitucional da presunção de inocência deve ser observada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF; b) artigos 155 e 619, ambos do Código de Processo Penal, asseverando a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que foi baseada, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos ao longo da investigação. Aduz, ainda, negativa de prestação jurisdicional, cerceamento à ampla defesa e ao contraditório. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STF. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos expostos no especial, indicando contrariedade aos artigos 5o, incisos I, XXXVIII, alínea “d”, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Não defende, no entanto, a existência de repercussão geral da matéria. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 74, §§ 1o, 2o e 3o, 81, parágrafo único, 155, 415, inciso IV, 419, e 619, todos do CPP, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assim se manifestou: “[...] Os indícios de autoria são suficientes para pronunciar o réu pelo crime de homicídio tentado. As evidências são de que ele – ao que tudo indica, sob efeito de álcool e drogas (ID 45656341) - foi o autor do golpe com garrafa de vidro, que atingiu o rosto da vítima. Não há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa - repeliu injusta e iminente agressão da vítima e da namorada dela. Tampouco que o fez usando moderadamente dos meios necessários. A vítima, na delegacia, disse que foi agredida, tão somente, porque queria ir embora do motel e o réu não permitiu. E a namorada dela, na delegacia e em juízo, disse que não agrediu o réu, nem presenciou ele agredir a vítima. Ouviu ambos discutirem no andar de cima da suíte e passou mal, a ponto de ser atendida em hospital. Segundo as provas, a vítima foi golpeada com violência no rosto, próximo à região do pescoço, com garrafa quebrada, o que poderia ter causado sua morte. O réu, contudo, não apresentou lesões corporais aparentes (ID 45656346). Cabe aos jurados decidir, a partir do exame das provas produzidas, se o recorrente agiu em legítima defesa. Ademais, não demonstrado, de forma indubitável, que a intenção do réu era apenas lesionar a vítima - sobretudo pelo instrumento utilizado (garrafa de vidro quebrada) e a região em que a vítima foi atingida (rosto, próximo ao pescoço) -, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O fato de ter sido desferido apenas um golpe não afasta, por si, a intenção de matar, que deve ser examinada pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse [...] E conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as demais provas - laudo pericial e depoimento do réu e testemunhas - são suficientes para demonstrar materialidade do fato e os indícios de autoria. Deve, portanto, ser mantida a pronúncia, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – juiz natural da causa” (ID. 46752143). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no sentido de que “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Igual sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos I, XXXVIII, alínea “d”, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016